Tribunal: CARF
Processo: 13820.001016/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.001016/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.093 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
SUELI APARECIDA ROMAR MINELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
DEDUÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
O contribuinte poderá deduzir na declaração de ajuste anual os valores a título
de imposto retido na fonte apenas nas hipóteses em que possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PESSOA FÍSICA.
LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF N° 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.091, de 03 de dezembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 13820.000189/2010-17, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.001016/2009-74
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.001016/2009-74

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao Ano-calendário: 2004, constituído
em decorrência da compensação indevida de Imposto de Renda retido na Fonte, de modo que o
imposto suplementar foi exigido juntamente com a aplicação da multa de 75% e os juros de
mora.
Depreende-se da leitura da descrição dos fatos e enquadramento legal constante
do Auto de Infração que a autoridade lançadora acabou concluindo pela lavratura do Auto com
base nos motivos abaixo reproduzidos:
“Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes.
GLOSA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO.
[...]
Enquadramento Legal:
Arts. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95, arts. 7.°,§§1.° e 2.° e 87, inciso IV, § 2.° do
Decreto n.° 3.000/99 — R1R199.”
A contribuinte foi notificada da autuação fiscal e apresentou, tempestivamente,
Impugnação em que suscitou, em síntese, que o imposto de renda retido na fonte não foi
recolhido pela fonte retentora e que a mesma não havia cumprido com a obrigação de informar
ao Fisco através da entrega de DIRF. A contribuinte acostou aos autos cópias de recibos de
aluguel, demonstrativo dos valores recebidos e o próprio contrato de aluguel.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, em Acórdão, a DRJ entendeu por julgá-la
improcedente. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
o imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo é passível
de compensação na Declaração de Ajuste Anual, desde que comprovada a retenção; o
contribuinte não apresentou provas capazes de afastar os pressupostos de fato do lançamento.
A contribuinte foi devidamente intimada do resultado da decisão de primeira
instância e entendeu por apresentar Recurso Voluntário, pois, as razões do seu
descontentamento.
É o relatório.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.001016/2009-74

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do
prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo
a apreciar suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a recorrente encontra-se por sustentar as seguintes alegações:
Que a autoridade julgadora de 1a instância não procedeu com a análise da documentação
juntada, pois tanto os recibos de aluguéis emitidos quanto a extratos da corrente em que
os valores foram depositados e o próprio contrato de locação foram desconsiderados, de
modo que a recorrente nada deve ao Fisco
Que a autoridade julgadora também não se manifestou sobre a prática contumaz da J.P
Molas Ltda em não declarar e recolher os valores a título de imposto de renda retido na
fonte e que tal prática representa apropriação indébita;
Que nas hipóteses em que o locatário é pessoa jurídica e o locador é pessoa física, o
regime de tributação é realizado a partir da sistemática da retenção na fonte, de modo
que a pessoa jurídica é obrigada a fazer a retenção do imposto, restando-se observar,
portanto, que o artigo 45 do Código Tributário Nacional acaba atribuindo à fonte
pagadora da renda a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam;
Que o substituto tributário não é o contribuinte por não se relacionar diretamente com o
fato gerador, mas é, isso sim, o responsável pelo adimplemento da obrigação tributário,
podendo-se destacar, aqui, que o artigo 121 do Código Tributário Nacional explicita
claramente que o sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada pelo
pagamento do tributo, sendo que no caso de substituição tributária a obrigação de
recolher o tributo passa a ser do substituto enquanto responsável e não do substituído;
Que resta claro que nos casos em que as pessoas jurídicas pagam aluguéis às pessoas
físicas há obrigação de retenção do imposto de renda na fonte por parte da fonte
pagadora em decorrência da substituição tributária, sendo que se, por um lado, a
responsabilidade pelo pagamento do tributo incidente na fonte é atribuída à fonte
pagadora, por outro, o beneficiário do rendimento deve comprovar que recebeu o valor
a menor devido à retenção na fonte, de modo que a partir dessa comprovação a
responsabilidade passe a ser integral da pessoa jurídica, que, no caso, é a locatária do
imóvel; e
Que a documentação acostada aos autos bem comprova que o aluguel recebido sempre
foi a menor em decorrência da dedução do imposto de renda na fonte, sendo que
referida documentação não foi observada, restando-se concluir, portanto, que houve a
comprovação de que o valor do imposto de retido na fonte é de responsabilidade do
substituto tributário que, no caso, é a pessoa jurídica locatária do imóvel.
Com base em tais alegações, a recorrente requer que o lançamento seja julgado
improcedente, bem assim que a empresa J.P Molas Ltda, retentora do imposto de renda
retido na fonte, seja responsabilizada e cumpra todas as obrigações legais impostas para
que, ao final, não tenha de arcar com o recolhimento do imposto sobre aquilo que nunca
recebeu, pois o imposto, no caso, deve ser retido e recolhido pela fonte retentora.
Passemos, então, ao exame das alegações tais quais formuladas, observando-se, de logo,
que a autuação fiscal em discussão foi lavrada com base no artigo 12, inciso IV da Lei
n° 9.250 de 26 de dezembro de 1995, combinado com os artigos 7o, parágrafos 1o e 2o,
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.001016/2009-74

87, inciso IV, § 2o do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (RIR/99), aprovado
pelo Decreto n° 3.000/99, vigente à época dos fatos aqui discutidos1. Veja-se:
“Lei n° 9.250/1995
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Decreto n° 3.000/99
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos
rendimentos próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos
bens comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta
por cento para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago
ou retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo
cônjuge que declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
[...]
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§ 1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).” (grifei).
Pelo que se pode notar, a legislação vigente à época dos fatos aqui discutidos dispunha
claramente que o imposto retido na fonte poderia ser deduzido na Declaração de Ajuste
Anual apenas se o contribuinte comprovasse a devida retenção em seu nome realizada
pela fonte pagadora dos rendimentos.
Na tentativa de comprovar a respectiva retenção, a recorrente acostou aos autos (i)
cópias de recibos de aluguéis, (ii) demonstrativo de valores e (ii) o contrato de locação
firmado com a J.P. Molas Ltda e cujo prazo de vigência iniciou-se em 21.02.1999 e
findou-se em 20.02.2000, sendo que em sede recursal a recorrente entendeu por juntar
cópias dos extratos de conta bancária relativa aos meses de janeiro a dezembro de 2005.
Por outro lado, verifique-se que não foi acostado aos autos qualquer documento emitido
pela empresa locatária indicando a efetiva retenção do imposto de renda supostamente
incidentes sobre os valores pagos a título de aluguel pela locação do bem imóvel tal
qual descrito no contrato de locação de e-fls., sem contar que a empresa J.P. Molas
também não apresentou Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) no
referido ano-calendário discutido.
Compulsando a documentação acostada aos autos, é de se reconhecer, em primeiro
lugar, que as cópias dos recibos não possuem valor probatório suficiente para

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 do Código Tributário Nacional, "o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada."
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.001016/2009-74

comprovar a devida retenção do imposto por parte da J.P. Molas Ltda, já que se tratam
de documentos produzidos unilateralmente pela própria recorrente.
Em segundo lugar, note-se que o contrato de locação juntado às e-fls. indica a existência
de vínculo locatício entre a recorrente e a empresa J.P. Molas Ltda apenas no período de
21.02.1999 a 20.02.2000, sendo que não há qualquer informação ou comprovação de
que o vínculo contratual permaneceu vigente durantes os anos subsequentes e,
principalmente, durante o ano-calendário de 2005.
Do mesmo modo, o demonstrativo de valores recebidos acostados às e-fls. também não
apresenta força probante suficiente para comprovar a devida retenção do imposto, já que
se trata de documento produzido unilateralmente.
Por fim, verifique-se, ainda, que os extratos bancários colacionados às e-fls., relativos
aos meses de janeiro a dezembro de 2005 também não indicam que os créditos ali
registrados nos respectivos valores tais quais discriminados tenham sido objeto de
transferências realizadas pela empresa J.P. Molas Ltda a título de pagamento de aluguel
pela locação do imóvel discriminado no contrato de locação de e-fls.
Acrescente-se, ainda, que alegações de que a J.P. Molas Ltda era responsável pelo
retenção e recolhimento do imposto nos termos dos artigos 45 e 121 do Código
Tributário Nacional também não devem ser acolhidas, já que, no caso, a recorrente
deveria ter comprovado à luz da legislação vigente que houve efetiva retenção para fins
de dedução do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual, nos termos do artigo 87,
parágrafos 1o e 2o do Decreto n° 3.000/99.
Além do mais, destaque-se que de acordo com a Súmula CARF n° 12, a constituição do
crédito tributário perante a pessoa física nas hipóteses de omissão de rendimentos
sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual é devida ainda
que a fonte pagadora não tenha procedida à respectiva retenção. Confira-se:
“Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).”
Por essas razões, entendo que a recorrente não comprovou que o imposto foi
efetivamente retido em seu nome pela fonte pagadora nos termos do artigo 87, § 2o do
RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, vigente à época dos fatos aqui discutidos,
sem contar que a constituição do crédito tributário perante a pessoa física nas hipóteses
de omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de
ajuste anual é devida ainda que a fonte pagadora não tenha procedida à respectiva
retenção.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas , em que pese os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.001016/2009-74

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital